Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705896-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOAO JOSE DA COSTA MARINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo no 0701548-35.2023.8.07.0004, concedeu a tutela de urgência para determinar a cobertura do exame prescrito ao Agravado, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação cominatória c/c indenização por danos morais, promovida por JOÃO JOSÉ DA COSTA MARINHO em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes devidamente qualificadas. Na inicial, a autora alega ser titular do plano de saúde administrado pela ré, encontrando-se adimplente com o pagamento das prestações. Informa que foi diagnosticada com neoplasia maligna de próstata – CID C61 – necessitando realizar o exame PET-PSMA, a fim de melhor avaliar seu quadro clínico, haja vista tratar-se de doença de alto risco de disseminação sistêmica, conforme relatório médico que acompanha a inicial. Alega que o plano de saúde requerido se negou a autorizar a realização do exame, sob a justificativa que o quadro clínico não preenche os requisitos necessários para a autorização. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinado que a requerida obrigada a custear todas as despesas necessárias à realização do procedimento em questão. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a emenda à inicial. Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que o requerente é segurado da requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no polo passivo. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos apresentados no ID 148868187, a indicação do procedimento perseguido é necessária para melhor avaliação do quadro clínico do paciente. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital, haja vista que o paciente é portador de câncer em estágio avançado – ID 148868187, Nesse passo, diante do cenário acima descrito e, tendo o médico do autor requerido o exame em questão, descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura ao argumento de que tal procedimento está em desacordo com a diretriz de utilização do rol segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar– ANS. Sobre o tema, confira-se: (...) Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital, haja vista a possibilidade da perda da vida do paciente. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora não sendo possível que a seguradora recuse a cobertura de que necessita a requerente, ante o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, a seguir transcrito: “Art. 35-C – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente;” Destarte, havendo indicação médica a respeito dos procedimentos médicos a que deve a parte autora se submeter, não pode a parte requerida negá-los. Por fim, saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA, para determinar à requerida que autorize à autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação da presente decisão, a realização do seguinte procedimento no autor: PET-PSMA (PET CT), conforme relatório médico ID 148868187 (que deverá seguir anexo), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Cumpra-se a presente Decisão por Oficial de Justiça de Plantão. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Cumpra-se por oficial de justiça de plantão caso necessário. Sem prejuízo, promovo a citação e intimação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Int.” Nas razões recursais, discorre a Agravante que a solicitação de exame foi negada administrativamente, por não estar incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Sustenta que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, reconheceu a taxatividade do rol da ANS, por isso definiu ser possível limitar as coberturas contratuais àquelas consideradas obrigatórias pela Agência reguladora. Destaca que o contrato celebrado entre as partes está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que serve de referência básica para a cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Salienta que agiu no exercício regular de direito, pois o procedimento (exame) em questão não preenche os requisitos especificados na DUT no 60 da ANS e, portanto, não possui cobertura contratual. Aduz que a Lei dos Planos de Saúde fixou norma delegando à ANS competência para pormenorizar os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, observando os requisitos do plano-referência de assistência à saúde. Alega, ainda, que não foi demonstrada a urgência da medida requerida. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada em razão da irreversibilidade da medida. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo comprovado (Ids. 43792369-43792370). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A Agravante sustenta que a r. decisão deve ser revista, pois a negativa de cobertura do exame PET/PSMA se deu por não estar listado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Em cognição sumária, considero que razão não assiste à Agravante. Primeiramente, esclareço que à relação jurídica havida entre as partes se aplica a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Vê-se que a Agravante se recusou a autorizar o exame solicitado pelo médico oncologista que assiste o Agravado, ao argumento de que não atenderia aos critérios estabelecidos pela ANS. Ao dispor sobre as exigências mínimas estabelecidas nos contratos relativos a planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c”, e II, “d” e “g”, estabelece o que segue: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.” Dos dispositivos transcritos, infere-se que os planos e seguros de saúde privados devem custear os exames complementares indispensáveis ao controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, conforme prescrição do médico assistente. Verifica-se, portanto, que a Agravante está obrigada pela legislação de regência a autorizar o exame solicitado ao Agravado (autor), pois foi o recomendado para o tratamento antineoplásico de que necessita (Id. 148868187 dos autos principais). Consoante a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode indicar quais doenças terão cobertura, porém, não pode excluir o tratamento dispensado à patologia. O fato de o exame não constar no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde – ANS para a patologia acometida pelo Agravado não justifica a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Ainda destaco que não se trata de subtrair a competência da ANS, mas apenas de reconhecer quando o cumprimento estrito do contrato fere as normas do Código Civil. Em relação ao argumento de que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça se modificou em relação do tema, transcrevo trechos dos relevantes fundamentos da eminente Ministra Nancy Andrighi em seu voto condutor no julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1939451 – DF: “Até o julgamento do REsp 1.733.013/PR pela Quarta Turma (julgado em 10/12/2019, DJe de 20/02/2020), havia, no âmbito da Segunda Seção, o entendimento consolidado sobre a natureza meramente exemplificativa desse rol, fundado nas regras e princípios civis, em especial no da interpretação no da boa-fé objetiva. Firmou-se, então, a tese de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato” (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 01/04/2020; AgInt no AREsp 1.573.008/SP, Terceira Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020; AgInt no AREsp 1.490.311/SP, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe de 03/10/2019; AgInt no REsp 1.712.056/SP, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 18/12/2018). Sucede, entretanto, que, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, a Quarta Turma promoveu mudança do seu entendimento para decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Por outro lado, a competência legal atribuída à ANS pelas Leis 9.656/98 e 9.961/2000 pelos atos normativos por ela exarados, além de compatíveis com as referidas Leis, devem ter conformidade com a CF/1988 e as normas insertas no CC, inclusive os seus princípios, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. Importa ressaltar que a jurisprudência desta Corte orienta no sentido de “o fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes” e que “compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica” (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe de 06/05/2019). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.846.804/SP, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 01/04/2020. Dessa forma, o poder atribuído à ANS de normatizar a Lei 9.656/1998 deve ser exercido dentro dos limites estabelecidos pelo legislador e em conformidade com os dispositivos constitucionais e civis. Logo, não cabe a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada. É forçoso concluir, portanto, no sentido da manutenção da orientação da Terceira Turma, há muito firmada nesta Corte no sentido de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato. Citam-se, por oportuno: AgInt no AREsp 1683820/SP, 3a Turma, DJe 10/03/2021; AgInt no REsp 1882735/SP, 3a Turma, DJe 12/02/2021; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1691550/SP, 3a Turma, DJe 08/02/2021; e AgInt no REsp 1890825/SP, 3a Turma, DJe 18/12/2020. Por sinal, na sessão de 03/02/2021, esse entendimento foi reafirmado, à unanimidade, pela Terceira Turma no julgado citado na decisão agravada (REsp 1846108/SP, 3a Turma, DJe 05/02/2021). Ademais, nem mesmo na Quarta Turma, o entendimento divergente é unânime, haja vista julgados recentes daquele órgão fracionário no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças a que dará cobertura, mas não o melhor tratamento indicado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1888232/SP, 4a Turma, DJe 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1629946/ES, 4a Turma, DJe 01/10/2020; e AgInt no AREsp 1661348/MT, 4a Turma, DJe 15/09/2020. E, ainda, consoante asseverado na decisão agravada, especificamente sobre a hipótese dos autos, ambas as Turmas da 2a Seção do STJ entendem que há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento antineoplástico, como se destaca dos seguintes precedentes: REsp 1692938/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2021; AgInt no REsp 1889213/SP, 3a Turma, DJe 29/10/2020; AgInt no REsp 1912263/SP, 3a Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 1728749/MS, 4a Turma, DJe 12/03/2021; e AgInt no AREsp 1550992/RS, 4a Turma, DJe 11/12/2020, sendo todos julgados após o acórdão da 4a Turma mencionado pela parte agravante.” Ademais, não reputo legítimo negar ao segurado o exame de que necessita, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Pelo contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos que há risco de grave lesão ao Agravado caso seja suspensa a r. decisão agravada e, por consequência, do custeio do exame prescrito pelo médico assistente, dada a gravidade da doença que o acomete. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, é inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora